Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-09.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009218-09.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALLYNE GABRIELI GONCALVES DIAS - CPF: 075.894.691-06 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009218-09.2024.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
KALLYNE GABRIELI GONCALVES DIAS

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOSUNILATERAIS.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
s
ingular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"VISTOS.
Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata
-se de
reclamação

proposta

por
KALLYNE GABRIELI GONÇALVES DIAS
em
face de NU PAGAMENTOS S.A.

Deixo
de
an
alisar
as
demais

preliminares
, tendo
em
vista o
princípio
da
primazia
da
decisão
de
mérito

insculpido

pelo
Código de
Processo
Civil no art.
488,
vez
que, para a
parte

reclamada
, é
mais

importante
o
exame
do
mérito
do que
a

extinção
do
processo

sem
que
este

seja

analisado
.
Constato
que as
provas

apresentadas

são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
,
não

há

irregularidade
a ser
saneada
, e a
reclamação

está

pronta
para
cognição

exauriente
.
Nos
termos
do art. 355, I do Código de
Processo
Civil,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
.
De
início
,
registro
que é de
consumo
a
relação

em

discussão
,
haja
vista que as partes se
enquadram

nos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
conforme

disposição
dos
arts
.
2º e 3º da Lei
número
8.078/90, de
tal

sorte
que se
aplica
o
regramento
do Código de
Defesa
do
Consumidor
. O
caso
dos autos
traz

fatos

alegados

na
exordial,
segundo
a qual a
parte

autora
é
correntista
do banco
réu
,
todavia

diz
que
não

contratou

cartão
de
crédito

ou

empréstimo
,
assim

desconhece
o
débito
no v
alor de R$ 77,42 (
setenta
e
sete
reais e
quarenta
e
dois
centavos), com
contrato
de
nº 7
F75005E4A7A17,
datado

em
28/11/2022. Em
razão
de
tais

fatos
,
pleiteou a declaração judicial de inexistência de relação

jurídica
e
débito
, a
consequente

exclusão
do
seu

nome
do
cadastro

restritivo
de
crédito
e a
condenação
da
empresa

ré

ao

pagamento
de
danos

morais
. A
narrativa
da exordial e as
provas
que a
sustêm
,
somada
à
evidente

condição
de
hipossuficiência

técnica
da
parte

autora
,
ensejam
a
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
, com
a

inversão

deste

encargo
e
imputação
à
parte

reclamada
,
conforme

regra
do art. 6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Para
satisfazer
o
dever

probatório
que
lhe

foi

designado
,
a

empresa

reclamada

apresentou

defesa

por

meio
da qual
aduziu
,
em

síntese
, que
a

autora
é
correntista
, e
contratou

cartão
de
crédito
.
Assere
que a
contratação

foi

válida
, o
cartão

foi

entregue
e
utilizado
.

Aduz
que a
negativação

creditícia
se
traduz

em

exercício
regular de
direito

em

razão
de
inadimplência
.
An
te
esse

cenário
, a
parte

reclamada

apresentou

documentação
que
entendeu

pertinente
,
buscando

demonstrar

a

existência
de
relação

jurídica
,
bem

assim
, que
a

origem
do
débito

contestado
é
legítima
.
Trouxe

ao

processo
,
colacionado
no
corpo
da
defesa
e
demais

a
nexos
,
telas
de
sistema

interno
,
cadastro

eletrônico
com dados da
parte

autora
,
histórico
de
utilização
do
cartão
de
crédito
,
rastreamento
de
entrega
do
cartão
,
além
de outros
indícios
de
regularidade
,
como

pagamento
de
faturas
. Em
análise

ao

acervo
docume
ntal
apresentado
com a
defesa
, o qual
foi

impugnado
, mas
não

desconstituído

por

prova

em

contrário
,
tenho

como

provada
a regular
contratação
dos
serviços

prestados
pela
empresa

reclamada
. É
prática

corriqueira
que
os

bancos
e
financeiras

disponibilizem

aos

seus

clientes

a

abertura
de
contas

correntes
e
realização
de
operações

financeiras
via
aplicativos

instalados

em

aparelhos
de
celular
, tablets
ou
notebooks,
através
de
protocolos
de
segurança

por

confirmação
de dados
pessoais
,
cadastro

prévio
de
senha

ou

biometria
. Assim, ante a
facilidade
que a
tecnologia

proporciona

ao

consumidor
, a
jurisprudência

pátria

tem

convalidado
a forma
eletrônica
de
contratação
de
produtos
e
serviços
: APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM RE
PETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELE
MENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - 1. O
fato
de
não

existir

contrato

escrito
é
irrelevante
para a
comprovação
do
vínculo

obrigacional
, visto que
essa

formalidade

não
é
requisito

essencial
para a
validade
da
declaração
de
vontade

relacionada

aos

contratos

eletrônicos
, pois
a

existência
da
relação

jurídica

pode
ser
evidenciada

por
outros
meios

de
prova
, inclusive
documentos

eletrônicos
,
nos

termos
do
artigo
441 do Código de
Processo
Civil. 2
.
Acerca

do

contrato
,
cumpre

esclarecer

foi

gerado
e
preenchido

por

meio
de
dispositivo

eletrônico
.
Contudo
, a
instituição

bancária
junta à exordial o
comprovante
de
assinatura

eletrônica
,
confirmando

ter

sido
o
contrato

assinado

digitalmente

pelo

autor
,
c
ontendo
a data e a hora da
assinatura
, a
identidade
do
usuário
(ID), o
endereço
do
protocolo
de internet
utilizado
para
acesso
(IP),
sua

biometria
facial, e-mail da
autora
,
bem

como

diversas

outras

informações

capazes
de
dar

veracidade

ao

pacto
, o que
torn
a

verossímil
as
alegações
da
instituição

bancária
no
sentido
de que
o

consumidor

firmou
o
contrato
juntado.3.
Não

restando

comprovado

vício
de
consentimento
da
contratante

ou

dolo
da
instituição

bancária
,
reputa
-se
como

válida
a
contratação
, se
tratando
de

mero

arrependimento
pela
parte

autora
do
negócio

entabulado
.
(N.U 1000049-70.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023).
APE
LAÇÃO CÍVEL – [...] DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O
fato
de
não

existir

contrato

escrito
é
irrelevante
para a
comprovação
do
vínculo

obrigacional
, visto que
essa

formalidade

não
é
requisito

essencial
para a
validade
da
declaração
de
vontade

relacionada

aos

contratos

eletrônicos
, pois
a

existência
da
rela
ção

jurídica

pode
ser
evidenciada

por
outros
meios
de
prova
, inclusive
documentos

eletrônicos
,
nos

termos
do
artigo
441 do Código de
Processo
Civil. Se a
parte

autora

nega
a
contratação
e o
recebimento
de
valores
, e a
parte

ré
, junta
documentos que comprov am a transferência de valores para conta da parte

autora
,
caberia
a
mesma

impugnar

referidos

documentos

demonstrando
o
não

recebimento
, o que
poderia
ser
feito
com a
juntada
de
extratos

bancários
do
Apelado
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC,
ônus
que
não
se
desincumbiu
. Assim,
entendo
que
a

instituição

bancária

apelante

cumpriu
com
seu

ônus

probatório
,
eis
que
apresentou

documentos

capazes
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
eis
que
juntou
o
contrato

eletrônico

devidamente
,
cópia
do
docume
nto

pessoal
e,
comprovantes
de
transferência

eletrônica
para
conta
do
Apelado
. (N.U 1026879-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
27/06/2023,
Publicado
no DJ
E 28/06/2023
) Neste

conduto
de
raciocínio
,
inobstante

a

inversão
do
ônus

probatório
, é
encargo
da
parte

autora

desconstituir
as
provas

apresentadas
com a
defesa
, o que
não

ocorreu
no
caso

vertente
.
Não

acolho

os

argumentos

aviados

em

impugnação
à
contesta
ção
,
porque

não

há

qualquer

indício
de
ilegalidade

ou

irregularidade

nos

comprovantes

anexados
com a
defesa
.

Ademais
,
houvesse

a

autora

sido

vítima
de
fraude
,
certamente

teria

registrado

a

ocorrência

perante

a

autoridade

policial e solicitado o cancelament o do produto

diretamente
com o banco
réu
, mas nada
há

nos
autos
neste

sentido
. Assim,
entendo
que
todos

estes

motivos

satisfazem
o
encargo

probatório

imputado
à
empresa

reclamada

por

aplicação
do art. 6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
confirmam

a
relação

jurídica
e
a

originalidade
do
débito

em

questão
. Via de
consequência
,
os

pedidos

requeridos

na

inicial
, de
declaração
de
inexistência
de
débito
, de
condenação
à
obrigação
de
fazer
–
exclusão
do
débito
do
cadastro
de
inadimplentes
-, e de
condenaç
ão

ao

pagamento
de
danos

morais

devem
ser
julgados

improcedentes
. Por
fim
, no
caso
dos autos,
reputo
que a
parte

autora

deliberadamente

afirmou

em

Juízo

fatos
que sabia
não
ser
verdadeiros
, pois
há

comprovação
cabal da
contratação
dos
serviços
da
parte

rec
lamada
.
Entendo
,
portanto
, que
incorreu
no
comportamento
do
inciso
II, do art. 80 do Código de
Processo
Civil, e
lhe

deve
ser
aplicada
a
multa

por

litigância
de
má-fé
, que
arbitro

em
R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos
reais). DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares
, e, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
e
julgo

extinto
o
feito
, com
resolução
de
mérito
, e, para: a) CONDENAR a
parte

autora
a
pagar

multa

por

litigância
de
má-fé
no valor de R$ 1.
500,00 (mil e
quinhentos
reais),
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC/IBGE a
partir
da data do
ajuizamento
da
ação
, e
acrescido
de
juros
de 1%
ao

mês
, a
contar
da data do
trânsito

em

julgado
(§ 16 do art. 85 do CPC).
Custas

processuais
a cargo da
parte

auto
ra
,
conforme
art.

55 da Lei
nº
9.099/95.

Após
as
formalidades
e
baixas

necessárias
,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.
Thiago Milani Juiz
Leigo
Vistos.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art.
40 da Lei n. 9.099/95.

Publique
-se
eletronicamente
.

Intime-se
eletronicamente

Rondonópolis
/MT. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
"
.

2. O
Rec
urso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

contratou
e
nem

recebeu

cartão
de
crédito
; b)
sofreu

dano moral decorrente da cobrança e negativação da dívida
; e c)
não
é
litigante
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da

sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003,
Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
T
urmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente para demonstrar a existência da contratação de cartão de crédito

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
caso
dos autos
foram

apresentadas

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
diante
dos
seguintes

elementos
: 1)
endereço

con
stante

na

fatura
é o
mesmo

daquele

apontado

na

inicial
, inclusive o
número
da
residência
"281" (ID 234431682/PJe2
ao
ID 234431688/PJe2); 2)
vinculação
com
outras

faturas

já

pagas
(ID 234431675/PJe2; fl. 07); e 3)
código de rastreio e entrega do cartão (ID
234431675/PJe2; fl. 06).

5. Quanto à
validade
da
contratação
, o
juízo
de
origem

bem

observou
que "
ante a
facilidade
que a
tecnologia

proporciona

ao

consumidor
, a
jurisprudência

pátria

tem

convalidado
a forma
eletrônica
de
contratação
de
produtos
e
serviços
".
Além

disso
, no
presente

caso
, "
não

há

qualquer

indício
de
ilegalidade

ou

irregularidade

nos

comprovantes

anexados
com a
defesa
", o que
corrobora
com a
regularidade da contração de cartão de crédito pela parte

reclamante
.

Ademais
,
mesmo
que "
houvesse

a

a
utora

sido

vítima
de
fraude
,
certamente

teria

registrado

a

ocorrência

perante

a

autoridade

policial
e
solicitado
o
cancelamento
do
produto

diretamente
com o banco
réu
, mas nada
há

nos
autos
neste

sentido
".
Dessa forma,
deve ser mantida a sentença que julgo u

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

6.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve
ser
mantida
.
A
propósito
,
foi

devidamente

ponderado
pela
instância
de
origem
que "
a
parte

autora

deliberad
amente

afirmou

em

Juízo

fatos
que sabia
não
ser
verdadeiros
, pois
há

comprovação
cabal da
contratação
dos
serviços
da
parte

reclamada
".

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para2
0%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos d
o art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024